Tribunal: TJSP
Processo: 1048135-20.2018.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Transporte Aéreo
Órgão julgador: Gil Coelho
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-02
Data de publicação: 2020-07-06

Ementa:
Transporte aéreo de pessoas – Reparatória de danos materiais e morais – Sentença de procedência para condenação da ré ao pagamento de reparação de danos materiais no valor de R$ 1.349,00 e indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 – Apelação da ré – Cancelamento de voo – Chegado ao destino com mais de oito horas de atraso – Danos morais – Valor reparatório – Necessidade de adequação –

Ementa:
Transporte aéreo de pessoas – Reparatória de danos materiais e morais – Sentença de procedência para condenação da ré ao pagamento de reparação de danos materiais no valor de R$ 1.349,00 e indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 – Apelação da ré – Cancelamento de voo – Chegado ao destino com mais de oito horas de atraso – Danos morais – Valor reparatório – Necessidade de adequação – Razoabilidade e proporcionalidade – Apelação provida, em parte.